Tribunal: TJDFT
Processo: 0756200-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMNAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE ESPERADO. AGENTES POLICIAIS DISFARÇADOS. LEGALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas reprimendas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar, preliminarmente, se a busca e apreensão realizada na residência do acusado observou os requisitos e parâmetros constitucionais e legais; e, subsidiariamente, (2) aferir se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas; e, (3) verificar se, no caso, a conduta do acusado deva ser desclassificada para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação policial mediante flagrante esperado, com agentes disfarçados, é legítima e respaldada pelo art. 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/2006, não configurando flagrante preparado. A diligência é válida quando baseada em elementos concretos que indicam a prática criminosa. Preliminar rejeitada.

4. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

5. Não cabe, na hipótese, a desclassificação da conduta para o tipo descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/06, uma vez que o conjunto probatório dos autos evidencia que a ação do acusado envolvia transação financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.